Tribunal: STF
Processo: ARE 1492397
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de agravos contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás e pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 10.643/21. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTIGOS 2º E 77, INCS. I, II E V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Observado que a Lei Municipal nº. 10.643/21, de origem parlamentar, que ‘dispõe sobre o acompanhamento de intérprete de Libras durante o pré-natal e o parto de gestantes com deficiência auditiva no âmbito do Município de Goiânia’, invade a esfera de exclusiva competência do Poder Executivo, especialmente por impor obrigação à Administração e implicar interferência na organização e gestão dos seus órgãos públicos, a declaração da sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, é medida que se impõe. Inteligência dos artigos 2º, § 1º e 77, incisos I, II e V, da Constituição Estadual. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.” (e-doc. 4)

O Prefeito do Município de Goiânia e a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em acórdão que contou com a seguinte ementa:

“DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 10.643/21. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTIGOS 2º E 77, INCISOS I, II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Inexiste a omissão alegada quando dos termos do acórdão ressai cristalino o enfrentamento da matéria posta em discussão. 2. Não demonstrada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 7)

Nos recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás e pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia (e-docs. 10 e 12, respectivamente), indicou-se como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade os arts. 2º, 61, §1º, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, 5º, caput, 6º, caput, 23, inciso II, 24, inciso XIV, e 227, §1º, inciso II, todos da Constituição Federal de 1988.
No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Publico do Estado de Goiás, sustentou-se que “(...) a lei objeto de controle de constitucionalidade no caso sub examine trata, a rigor, de política pública voltada à acessibilidade da pessoa com deficiência, na esteira do que já se previa no ordenamento pátrio e em consonância com a Constituição Federal. Apenas especifica a pretensão de tutela do Poder Público prevista na legislação federal, voltando-a a um público singularizado: gestantes com deficiência auditiva.”
Afirmou, ainda, que “(...) a lei municipal impugnada constitui típica norma de proteção aos direitos das pessoas com deficiência, deslocando-se, portanto, do ambiente normativo de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para inserir-se entre aquelas normas viabilizadoras de políticas que concretizam diretamente os comandos constitucionais voltados à proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, da CF/88) e aos cuidados da saúde e assistência pública, da proteção e garantia, também desse grupo de pessoas (art. 23, II, da CF/88). Não se confunde, pois, com uma mal disfarçada invasão de um Poder sobre o outro, quanto menos de usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.”
Defendeu que a lei municipal não versaria acerca de matéria afeita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, hipóteses “(...) “taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida” a partir das arestas traçadas pelo constituinte e pelo legislador federal, é descabida a cogitação de sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa parlamentar.” Acrescentou que não haveria “usurpação de competência, conforme entendimento firmado no Tema 917 de Repercussão Geral, tampouco violação ao princípio da separação de poderes.”
Por sua vez, no apelo extremo interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia, aduziu-se que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sustenta que as hipóteses de iniciativa reservada, por representarem matéria de exceção, não podem ser ampliadas por meio de interpretação, sob pena de esvaziar a atividade legislativa do parlamento.”
Argumentou, ainda, que “é crucial reconhecer a importância da norma como instrumento de efetivação de direitos constitucionais, evitando interpretações que possam comprometer a concretização de políticas públicas voltadas para o bem-estar e a inclusão da população, em especial daquelas em situação de vulnerabilidade, como as gestantes com deficiência auditiva”.
Obstados os recursos extraordinários (e-docs. 14 e 16), prosseguiu-se à interposição dos presentes agravos (e-docs. 18 e 20), seguidos pela apresentação de contraminuta aos recursos extraordinários com agravo pelo Prefeito do Município de Goiânia (e-doc. 22).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pelo provimento dos recursos extraordinários (e-doc. 28).
É o relatório. Decido.

1. NÂO OCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA

Cumpre ressaltar, de início, que o Tribunal local declarou inconstitucional a Lei nº. 10.643 do Município de Goiânia, de 15 de junho de 2021, que “dispõe sobre o acompanhamento de intérprete de Libras durante o pré-natal e o parto de gestantes com deficiência auditiva no âmbito do Município de Goiânia.” Eis o inteiro teor da norma impugnada:

“Lei nº. 10.643 do Município de Goiânia, de 15 de junho de 2021
Art. 1° - Toda gestante que apresente deficiência auditiva terá o direito de solicitar um intérprete de Língua Brasileira de Sinais - Libras para seu acompanhamento durante as consultas de pré-natal e para a realização do parto de sua criança, no âmbito da Rede Pública de Saúde do Município de Goiânia, integrante do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Art. 2º. O procedimento administrativo para concessão do acompanhamento previsto no art. 1º será definido pelo Poder Executivo, que regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua publicação. 
Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

A Corte estadual entendeu que a legislação municipal estava eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Por pertinente, destaco trecho do acórdão recorrido:

“(...) para a materialização dos preceitos protetivos contidos na Lei em análise, ressai a necessidade de que pelo menos um servidor especializado em libras (tradutor ou intérprete) esteja disponível nas diversas repartições municipais de saúde para o atendimento estabelecido, circunstância essa que traduz clara e direta interferência na organização e no funcionamento da esfera administrativa pública.
Certo é que, na prática, a aplicação da Lei ora combatida implica, ou na criação de cargos, seguida da realização de concurso público e da admissão de servidores com a qualificação necessária de tradutor/intérprete de libras, ou na contração desses profissionais diretamente junto ao mercado - situações que se inserem no âmbito de atuação reservado ao Administrador. 
Ressalte-se que a mencionada necessidade de aparelhamento acarretaria ônus financeiro, com repercussão, portanto, no orçamento municipal, e que a iniciativa de Leis que disponham, ainda que implicitamente - como visto na hipótese vertente -, sobre a criação de órgãos públicos da administração municipal ou que, por aumento de atribuições, interfiram na estrutura de algum já existente, é reservada com exclusividade ao Executivo. 
Nesse contexto, não há falar-se em aplicação do Tema nº. 917 do STF à espécie, porquanto, como visto, não se trata de simples aumento de despesas para os cofres públicos.
Enfim, na medida em que a lei cria uma obrigação para o Poder Executivo, está a mesma interferindo nas atribuições de caráter administrativo do órgão público municipal, sendo, por conseguinte, vedada a iniciativa legislativa ao Poder Legislativo, por força de expressa previsão nos artigos 2º, § 1º, e 77, incs. I, II e V da Constituição do Estado de Goiás.
(...)
Com efeito, não obstante a louvável preocupação do Poder Legislativo, tem-se que a matéria regulada na norma em análise é notoriamente afeta à atividade do Gestor e às escolhas deste para satisfação de interesses da coletividade, não sendo possível à Câmara Municipal, ainda que mediante a edição de lei, interferir em área de competência privativa do Executivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
Assim, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei em questão, por vício de iniciativa, decorrente da invasão na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo e consequente ofensa ao disposto nos artigos 2º 2 e 77, incs. I, II e V da CE.”

As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 
No caso em questão, importante ressaltar que a Constituição Federal expressamente previu em seu art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e" a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 
Assim, na linha da firme jurisprudência desta Corte, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.
Pelo princípio da simetria, os dispositivos constitucionais mencionados são considerados como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na observância de tais normas por todos os entes federativos, como já reafirmou diversas vezes este Supremo Tribunal Federal.
Conforme entendimento firmado no Tema n° 917 de Repercussão Geral do STF (ARE n° 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016), “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 
Constata-se, portanto, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.
Não é o que se verifica no presente caso.
A Lei nº. 10.643 do Município de Goiânia, de 15 de junho de 2021, em seu artigo 1°, alça ao status de direito a possibilidade de que se solicite uma pessoa intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), para acompanhamento da gestante que apresente deficiência auditiva, durante as consultas de pré-natal e para a realização do parto de sua criança, no âmbito da Rede Pública de Saúde do Município de Goiânia, integrante do Sistema Único de Saúde  (SUS).  
Além disso, o art. 2º da referida lei estabelece que o procedimento administrativo para o exercício de tal direito será definido pelo Poder Executivo, em regulamentação à lei. O art. 3° versa acerca das despesas para a execução prática do direito previsto pelo diploma municipal.
Considerar que a legislação aqui analisada trata da estrutura e da atribuição dos órgãos da administração pública municipal representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa. 
Representa, ainda, desconformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema n° 917 de Repercussão Geral, que reafirma a margem de atuação do Poder Legislativo nos limites delineados pela Constituição quanto às matérias que possuem reserva de iniciativa.
Não é forçoso compreender que uma lei que preveja criação de despesas para Administração, sejam elas quais forem, interfere, em certo grau, no Poder Executivo. Tal fato é decorrência lógica do modelo de separação de poderes adotado pelo Brasil. O referido princípio, em uma perspectiva contemporânea, deve ser compreendido como dinâmico, e não estático. 
No presente caso, indispensável se mostra definir o grau de interferência da lei de iniciativa parlamentar questionada em face do Executivo municipal.
Com efeito, compreendo que tal influência afigura-se mínima, exatamente compreendida na margem de atuação do Poder Legislativo delineada pelas previsões constitucionais acerca de matérias afeitas à iniciativa privativa. Não se vislumbra, dessa forma, interferência indevida na estrutura e na atribuição dos órgãos da administração do Município.
A legislação municipal, portanto, amolda-se à tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n° 917, segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”
O entendimento de que o legislativo municipal não deteria competência para deflagrar o processo legislativo acerca da matéria da lei em questão representaria tolhimento injustificável à atividade parlamentar, o que não se coaduna com a separação de poderes.

2. LEGISLAÇÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS ACERCA DA PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Pontue-se, ainda, que a legislação revela-se alinhada aos dispositivos constitucionais referentes aos direitos das pessoas com deficiência.
A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, manifestou preocupação com a proteção das pessoas com deficiência. Nessa toada, definiu como competência comum dos entes federativos cuidar da saúde e da assistência pública das pessoas com deficiência (art. 23, inciso II) e como competência concorrente das três esferas legislar acerca da proteção e da integração social das pessoas com deficiência (art. 24, inciso XIV).
A Constituição Federal também alberga políticas e diretrizes de inserção dessas pessoas nas diversas áreas da vida em sociedade, como no trabalho (art. 7º, inc. XXXI), no serviço público (art. 37, inc. VIII), na previdência (art. 201, § 1º, inc. I), na assistência social (art. 203, incs. IV e V) e na educação (art. 208, inc. III).
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York) – que adentrou o ordenamento jurídico brasileiro com estatura de emenda constitucional pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, conforme o especial rito de incorporação previsto no art. 5º, § 3º, da CF/1988 – dispõe sobre a necessidade de assegurar todos os direitos humanos e liberdades fundamentais às pessoas com deficiência. Por meio de referida convenção, os Estados se comprometeram a adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para implementação dos direitos nela reconhecidos e rechaçar, combater e erradicar, em plenitude, todas as formas, diretas e indiretas, de discriminação.
Com efeito, o art. 9º do referido tratado internacional sobre direitos humanos, sob a perspectiva de assegurar às pessoas com deficiência a vivência livre, independente e com participação plena em todos os aspectos da vida, prevê que os Estados devem assegurar acesso à informação e à comunicação, in verbis:

“Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009)

Artigo 9
Acessibilidade

    1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:
(...)
2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:

a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público;
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência;
(...)
e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público.”

Com efeito, a União editou normas gerais acerca da matéria, notadamente a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, em seu art. 53, define acessibilidade como “direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.” Uma análise detida acerca de tal Estatuto demonstra que a lei do Município de Goiânia em nada afronta o disposto no regramento da União, aprofundando, na verdade, a proteção devida às pessoas com deficiência.
A Lei nº. 10.643 do Município de Goiânia, de 15 de junho de 2021, em seu artigo 1°, ao alçar ao status de direito a possibilidade de que se solicite uma pessoa intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para acompanhamento de toda gestante que apresente deficiência auditiva, durante as consultas de pré-natal e para a realização do parto de sua criança, no âmbito da Rede Pública de Saúde do Município de Goiânia, integrante do Sistema Único de Saúde  (SUS), está plenamente de acordo com os ditames constitucionais de proteção às pessoas com deficiência.
No que se refere ao tema, a jurisprudência desta Corte é firme quanto à constitucionalidade de legislações protetivas às pessoas com deficiência e quanto à inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos que restrinjam o patamar de proteção definido pelas normas constitucionais e pela legislação federal acerca do tema, veja-se:

“CONSTITUCIONAL. CONVENÇÃO DE NOVA YORK SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 17.142/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, XIV). IMPROCEDÊNCIA. 1. A Convenção de Nova York, a qual tratou dos direitos das pessoas com deficiência, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional (Decreto 6.946/2009), nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 2. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao público adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição especial, pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena condição de vida comum em sociedade. 5. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação ao tratamento dispensado às pessoas portadoras de deficiência. 6. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI n° 5.873/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2019, grifos nossos).

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência legislativa para definição legal de pessoa com deficiência e questões afetas. Procedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º, caput e §§ 4º e 5º, e art. 3º da Lei nº 2.151/2017, do Estado do Amapá, que estabelece prioridade em escolas públicas para determinados grupos de pessoas com deficiência. 2. Os conceitos estabelecidos no art. 1º, caput, e § 4º, da Lei estadual nº 2.151/2017 divergem da definição nacional de pessoa com deficiência, constante de tratado internacional de direitos humanos (Decreto nº 6.949/2009) e da Lei federal nº 13.146/2015, e acabam por excluir os alunos com deficiência intelectual do rol de destinatários da política pública. 3. A pretexto de legislar sobre direitos de pessoas com deficiência, a lei estadual não pode se desviar da definição fixada em convenção internacional, incorporada ao direito interno como norma constitucional (CF/1988, art. 5º, § 3º). Também não se afigura legítimo usar da competência legislativa suplementar para reduzir conceito presente em lei federal, de caráter geral, em prejuízo de grupo socialmente vulnerável. 4. O art. 1º, § 5º, da Lei estadual nº 2.151/2017 limita a avaliação da deficiência ao exame médico-hospitalar, desconsiderando a previsão de lei federal que exige avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º). Afastamento de norma geral sem peculiaridade que o justifique. 5. Exclusão da incidência da lei às escolas sem estrutura para receber as pessoas com deficiência (art. 3º, da Lei nº 2.151/2017). Os regimes constitucional (CF/1988, art. 208, III) e legal (Lei federal nº 13.146/2015, art. 28) priorizam a educação inclusiva como fator de promoção à igualdade. Precedentes. Em sentido diverso, a lei estadual promove desincentivo à adaptação e perpetua a inércia estatal na inclusão das pessoas com deficiência. 6. Pedidos julgados procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Tese: “É inconstitucional lei estadual que (a) reduza o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de estatura constitucional, e na lei federal de normas gerais; (b) desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal; ou (c) exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo”. (ADI n° 7028, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/06/2023, grifos nossos).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí. Obrigatoriedade de etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência em peças de vestuário. Inconstitucionalidade formal. Alegada violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual e internacional (CF, art. 22, VIII). Inocorrência. Matéria de competência concorrente. Produção e consumo (CF, art. 24, V). Proteção e integração social de pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV). Argumento no sentido da incompatibilidade entre a norma geral, editada pela União, e a norma estadual suplementar. Ausência. Inconstitucionalidade material. Suposta transgressão aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia. Inexistência. Restrição dos efeitos da legislação impugnada ao espaço territorial piauiense. Parcial procedência do pedido. 1. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao dispor que as empresas do setor têxtil estão obrigadas a produzir peças de vestuário que contenham etiquetas em braile ou qualquer outro meio acessível à compreensão das pessoas com deficiência visual, não versa primordialmente sobre comércio interestadual (CF, art. 22, VIII). Na realidade, a legislação em questão encontra fundamento constitucional na competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e proteção (CF, art. 24, V) e integração social das pessoas portadoras de deficiências (CF, art. 24, XIV). 2. O direito de acesso à informação é meio para o livre, responsável e consciente desenvolvimento da personalidade, pois permite a formação de ideias, opiniões, convicções, avaliações, críticas e crenças, bem assim autoriza a expressão de preferências sob os mais diversos aspectos da vida dos cidadãos. 3. Nesse sentido de acesso às informações necessárias para formação genuína da personalidade e, em consequência, da manifestação de vontade dos cidadãos – o querer singular e próprio de cada um –, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estabelece em seu art. 6º, III, a imprescindibilidade de que os produtos e serviços contenham dados básicos à disposição do consumidor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), por sua vez, buscando conferir acessibilidade, alterou a Lei 8.078/1990 (CDC), com a finalidade de garantir que tais informações básicas dos produtos e serviços sejam disponibilizadas de forma acessível às pessoas com deficiência nos termos do regulamento (CDC, art. 6º, parágrafo único). 4. A inércia regulamentar do Poder Executivo federal legítima que os Estados, atentos às suas peculiaridades, exerçam sua competência legislativa que, no caso, não só acarreta o adimplemento do comando legal, como também importa na concretização de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 5. O ato normativo impugnado em absoluto excede os limites da competência suplementar dos Estados, no tocante ao tema. Em primeiro lugar, não existem normas que disciplinem etiquetas aptas a garantir a essencial e indispensável acessibilidade às pessoas deficientes visuais que, por meio de adaptações razoáveis, poderão usufruir do direito à autodeterminação no tocante à escolha das peças de vestuário. Em segundo lugar, o artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) estabelece o direito à vida independente e inclusão na sociedade, a evidenciar que as pessoas com deficiência podem e são legitimadas a exercerem livremente e sem embaraços discriminatórios a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, sendo papel do Estado a implementação de mecanismos com objetivo de facilitar a tais pessoas o desempenho desse direito. 6. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao vedar a cobrança de valores adicionais para o cumprimento da obrigação imposta – identificação das peças de roupa com etiquetas em braile –, não violou os princípios da livre iniciativa, do livre exercício econômico, da livre concorrência, da isonomia e da propriedade, porquanto o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização da atividade econômica, editou diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º, I, III e IV), a assegurar a existência digna de todos (CF, art. 170, caput), bem assim à promoção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente daqueles portadores de deficiência. 7. A vagueza de alguns termos da Lei piauiense 7.465/2021 impõe seja reconhecida sua nulidade parcial sem redução de texto, apenas para excluir do seu âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não sediada em referida Unidade da Federação. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.” (ADI n° 6989, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2023, grifos nossos).

Concluo, portanto, que, além de não verificada a inconstitucionalidade formal da legislação municipal, tendo em vista estar em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, notadamente com o Tema n° 917 de Repercussão Geral, ainda constato a plena constitucionalidade material da lei municipal aqui questionada, por seu alinhamento aos ditames constitucionais referent